Tribunal: TJSP
Processo: 0011656-38.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ção de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela – Pensionistas de servidores falecidos da extinta FEPASA – Pretensão de recálculo de pensão - 100% da totalidade dos proventos do(s) servidor(es) falecido(s) - Admissibilidade – A pensão por morte percebida deve corresponder à totalidade dos vencimentos do instituidor, conforme art. 40, §§ 7o e 8o da Constituição Federal – Submissão do servidor da FEPASA ao regime jurídico estatutário e não à CLT - Sentença mantida – Precedentes -

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 0011656-38.2013.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

29/07/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Ordinária de Diferenças na Complementação de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela – Pensionistas de servidores falecidos da extinta FEPASA – Pretensão de recálculo de pensão - 100% da totalidade dos proventos do(s) servidor(es) falecido(s) - Admissibilidade – A pensão por morte percebida deve corresponder à totalidade dos vencimentos do instituidor,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Ordinária de Diferenças na Complementação de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela – Pensionistas de servidores falecidos da extinta FEPASA – Pretensão de recálculo de pensão - 100% da totalidade dos proventos do(s) servidor(es) falecido(s) - Admissibilidade – A pensão por morte percebida deve corresponder à totalidade dos vencimentos do instituidor, conforme art. 40, §§ 7o e 8o da Constituição Federal – Submissão do servidor da FEPASA ao regime jurídico estatutário e não à CLT - Sentença mantida – Precedentes -

Recurso desprovido